Tribunal: STF
Processo: Rcl 50504
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0139923-07.2018.8.21.7000 (impetrado por VALDECIR RODRIGUES VIEIRA em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.553 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.616 (de minha relatoria, DJe de 11/11/2021).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS Nº 70077747111 – Nº CNJ: 0139923-07.2018.8.21.70004 (decisão complementada pelo julgamento dos ED Nº 70081107641 – Nº CNJ: 0082673-79.2019.8.21.7000 e depois de negado o juízo de retratação, pelo julgamento dos Eds Nº 70085293207 – Nº CNJ: 0042873- 73.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



     MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGATÁRIO DE SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS. REMOÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 80. ATO ADMINISTRATIVO DE SUJEIÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É certo que, segundo o decidido pelo STF, denegando anterior impetração aviada pelo Impetrante e, de resto, também por outros delegatários que se encontram em similar situação jurídica, o ato praticado pelo CNJ, corporificado na Resolução nº 80, proclamou a invalidade da remoção, sem prévio concurso de provas e títulos, conduzindo à legitimidade da declaração de vacância das delegações por eles ocupadas. 2. Entretanto, até a decisão administrativa objeto deste writ, não fora materialmente executada a decisão do CNJ, e a vacância da serventia ocupada pelo Impetrante não havia sido objeto de necessário Edital, sendo que, até então, o Impetrante continuou a ser considerado titular da delegação, inclusive pela Administração deste Tribunal de Justiça, que, ao editar o Ato nº 05/2013, direcionou-se exclusivamente aos “substitutos designados para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais em face de vacância e a título precário”, o que, a exigir prévia vacância e formal designação como substituto, não alcança a situação jurídica do Impetrante, o qual, mesmo após a Resolução CNJ nº 80, continuou exercendo a delegação como titular, e sem qualquer ato da Administração local em sentido diverso. 3. Procedimento superveniente, ademais, encetado pela Corregedoria-Geral da Justiça, que emoldura eficiente reconhecimento da própria Administração de que, ao menos até a publicação de Edital de Vacância (edital CGJ nº 023/2018) das serventias alcançadas pela Resolução nº 80/2009 e seus desdobramentos, inclusive instauração do contraditório e formal oportunidade de opção, ao delegatário, pelo retorno à serventia de sua antiga titularidade, não havia base jurídico-legal para alterar-se o título pelo qual o Impetrante exercia a delegação, de titular para interino, a evidenciar o direito subjetivo do Impetrante. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.(Mandado de Segurança, Nº 70077747111, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-11- 2018) 



    (…)



     JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO Nº 005/2013-P. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, CF/88. TEMA 779 DO STF. INGRESSO VIA CONCURSO PÚBLICO. TITULAR DA SERVENTIA. REGIME DIVERSO DO INTERINO/SUBSTITUTO. 1. Mandado de Segurança que objetivava o afastamento do Ato nº 005/2013-P, com o escopo de não se submeter ao teto remuneratório (art. 37, XI, CF/88), à respectiva cobrança retroativa, e à apresentação de livros caixa. 2. No julgamento pretérito por este Órgão Especial, a segurança foi concedida para não submeter o impetrante aos efeitos do Ato nº 005/2013-P, referentes à fixação de teto remuneratório, uma vez que é delegatário de serviço público, condição que alcançou através da aprovação em regular concurso público. O julgado entendeu que, ausente ato formal que desconstitua o status de titular, ao impetrante não podem ser aplicadas disposições expressamente direcionadas aos interinos/substitutos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS (TEMA 779), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o tetoremuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. 4. Neste cenário, o acórdão proferido por este Órgão Especial – referente a titular de serventia extrajudicial – não infringe a tese do Supremo Tribunal Federal, direcionada aos que exercem a delegação como substitutos/interinos. Portanto, a concessão da segurança deve ser mantida. MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, SEM RETRATAÇÃO, POR MAIORIA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077747111, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 11-06-2021) 



     (...)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...Em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (Registros Públicos de Portão-RS) na referida Relação Geral de Vacâncias.



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade da então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório. 



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29. 553 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.553) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa – COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul – acertadamente, aliás – não participou daquele feito) 6 , usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009. 



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.553, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS Nº 70077747111 – Nº CNJ: 0139923-07.2018.8.21.7000 (decisão complementada pelo julgamento dos ED Nº 70081107641 – Nº CNJ: 0082673-79.2019.8.21.7000 e depois de negado o juízo de retratação, pelo julgamento dos Eds Nº 70085293207 – Nº CNJ: 0042873- 73.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/11/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante interpôs Recursos Extraordinário e Especial, os quais se encontram “conclusos para decisão ao relator” desde 29/10/2021 (Processo 0182800-25.2019.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.553 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.616 (de minha relatoria, DJe de 11/11/2021).



    O Mandado de Segurança 29.553 foi impetrado pelo Sr. VALDECIR RODRIGUES VIEIRA, o qual figura no presente caso como beneficiário do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pelo Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu que (doc. 7, fls. 6-8, do MS 29.553):



    Trata-se de impugnação contra a inclusão da serventia extrajudicial da qual o requerente é responsável na Relação Provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas, conforme disposto no art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Conforme se depreende da documentação constante da irresignação, o interessado foi nomeado para exercer o cargo de Oficial de Registro Distrital de Costa do Cadeia, Comarca de Triunfo-RS em 29.03.1988. Em 30.10.1991, o impugnante foi removido para o Oficio dos Registros Públicos de General Câmara – RS. Em 13.10.1995, foi removido do Oficio dos Registros Públicos de General Câmara –RS, para o Ofício dos Registros Públicos de Portão-RS, por ato do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, através do Boletim 7519/95. O Edital de Vacância para remoção foi publico no Diário Oficial de 30.08.1994. O parecer favorável a remoção do impugnante foi proferido pela Corregedoria Geral de Justiça / RS em 16.11.1994, ocorrendo a posse em 13.10.1995. 



    É o relatório. 



    O prazo previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 não se aplica para a declaração de nulidade de ato administrativo ilegal, mas tão somente aos atos anuláveis. 



    Há reiteradas decisões do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que na atual ordem constitucional a investidura na titularidade de unidade do serviço extrajudicial, cuja vacância tenha ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, depende da realização de concurso público para fins específicos de delegação, inexistindo direito adquirido ao que dispunha o artigo 208 da Constituição Federal de 1967, na redação da EC 22/1982, quando a vaga ocorreu já na vigência da Constituição Federal de 1988 (RE 182641, 378347 e 566314, MS 27118 e 27104, Agravos de Instrumento 516427 e 743906, ADI 417-4, 363-1 e ADI/MC 4140-1, dentre outros). 



    Portanto, a titularização em um serviço extrajudicial vago após a vigência da Constituição federal de 1.988, de pessoa que não prestou concurso público regular, é ato que se dá em clara afronta ao princípio republicano da impessoalidade e ao princípio da estrita legalidade administrativa. 



    (...)



    Assim, designação posterior a 05 de outubro de 1988, que não seja decorrente de concurso público regular, só pode ter ocorrido a título precário, pouco importando o nome que lhe foi atribuído. Ainda que se entendesse que o ato irregular aqui analisado é anulável, há que se observar que a parte final do art. 54 da lei 9.784/1999 exclui os atos de má fé da proteção caracterizada pela decadência.



    A alteração do caráter da designação, de precária para definitiva, conforme pretende aquele que só pode ser considerado interino, caracteriza má fé incompatível com o princípio da segurança jurídica, cujo fundamento é proteger a confiança que se deposita no direito e no que é direito. 



    (...)



    Quanto à regularidade na efetivação da serventia, segundo informações constantes da Relação Provisória de Serventias consideradas vagas, a serventia foi declarada vaga “em decorrência de remoção irregular, inclusive remoção por simples prova de título entre 05/10/1988 e 08/07/2002, ou remoção por permuta”.



    (...)



    O provimento de um serviço extrajudicial somente pode ser efetivado por meio de concurso público, instrumento cuja finalidade é permitir oportunidade igual a todos àqueles que preenchem os requisitos técnicos básicos para ser aprovado no certame. 



    (...)



    Logo, a exigência de concurso de provas e títulos, também nas remoções, tem status constitucional. Não se acha ali autorização de simples concurso de títulos ou atividade discricionária. A Lei Fundamental deixa claro que só há duas modalidades passíveis de adoção no concurso de remoção a que se refere o § 3º de seu art. 236, quais sejam, concurso público de provas ou de provas e títulos. Regra que se extrai também no inciso II do art. 37. 



    (...)



    Não há, in casu, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional. 



    Diante do exposto, e em cumprimento a expressa atribuição constitucional (Art. 103-B, § 4º, II) no sentido de que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pelos princípios que regem a administração pública (dentre eles o da impessoalidade), nego provimento à impugnação. 



     O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 39 do MS 29.553):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Oficial Distrital de Costa do Cadeia, Comarca de Triunfo/RS, por meio de concurso público (em 1988– doc. 6). Após sucessivas movimentações, em 1995, foi removida à titularidade do Ofício dos Registros Públicos de Portão /RS (Boletim 7.513/1995 – doc. 6). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 30/8/1994), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 21/4/2016.



    A Ação Ordinária 2.616 também foi ajuizada pelo Sr. VALDECIR RODRIGUES VIEIRA, objetivando “ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável o disposto no artigo 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução 80/2009, o qual teria, supostamente, legitimado o ato de remoção por permuta”. Na oportunidade, extingui o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, pois a questão posta já fora discutida em outras oportunidades por esta CORTE, nos seguintes termos:



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.553, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    (…)



     Frise-se que a mesma pretensão, declaração de nulidade de ato do CNJ que declarou a vacância do Ofício dos Registros Públicos de Portão – RS, também foi apresentada a este STF, nos autos da AO 2.536, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, com fundamento na posterior entrada em vigor da Lei 13.489/2017 que, conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994.



    (…)



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a de que o Registro dos Serviços Públicos de Portão/RS passe da relação de serventias vagas para a relação de serventias providas, bem como que o autor seja reconhecido como delegatário titular da referida unidade extrajudicial, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja o Autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.553 e na AO 2.536. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do agravo interno interposto da decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada. 



    (…)



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.553, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, e nos autos da AO 2.536, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito. 



    Por fim, cabe ressaltar que, ao contrário do que alegado, sequer aproveita ao autor eventual fundamento de que teria sido desrespeitado o artigo 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução 80/2009, supostamente não enfrentado nas demandas anteriores. Quanto a este tópico, incide o efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto que a questão poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida pelas ações anteriores. Além disso, ainda assim, a situação do autor não se enquadra ao dispositivo da resolução, já que sua remoção, sem concurso, para Ofício de Registros Públicos de Portão/RS, serventia que tenta se manter, se deu antes de 2002. 



    Na supracitada AO 2.536, pontuei que:



    No mérito, repete o autor a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor da Lei 13.489/2017 que, conferindo nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único, teria supostamente legitimado o ato de remoção por permuta, pese não ter sido precedido de concurso público. 



    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idêntico pedido também foi deduzido pelo autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise d